Tribunal: TJSP
Processo: 0021095-43.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021095-43.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERICK
MARTINS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, reduzindo-se a pena a seis (6) anos, sete (7) meses e quinze (6) dias
de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de quinze (15) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050
Apelante: Erick Martins da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.954
O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 157,
§2o, incisos I e II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, em razão
de fatos ocorridos no dia 17 de março de 2017, por volta das 10h50, na Avenida Dona
Belmira Marin, n° 891, Grajau, capital, quando, previamente ajustado e com unidade de
propósitos com outros quatro indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo em face do vigilante Lucas Alves dos
Santos e Dayane Xavier, a quantia de R$ 1.783,00 pertencentes à empresa Brinks, bem
como três aparelhos de telefone celular, dois da marca LG e um da marca Asus,
pertencentes à Loja Casas Bahia, e uma arma de fogo municiada com nove cartuchos
pertente ao vigilante Lucas Alves dos Santos. A ação foi julgada procedente e o apelante
condenado a pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 17 dias-multa (fls. 209-221).
Apela da sentença o réu, buscando a aplicação da fração
mínima pelas causas de aumento, a elevação de 1/5 pelo concurso formal e fixação do
regime semiaberto (fls. 242-248).
Contrarrazões às fls. 251-257.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento ao recurso (fls. 293-297).
É o relatório.
Segundo a inicial, o réu e outro indivíduo não identificado
adentraram na loja Casas Bahia, no interior da qual há um posto da empresa Brinks. Em
seguida, aproximaram-se do caixa, sacaram armas de fogo e anunciaram o roubo,
determinando que fosse entregue todo o dinheiro. Na sequência, três agentes que se
passavam por clientes, juntaram-se à dupla e passaram a recolher bens e valores, sendo
subtraída arma que estava com o vigilante, bem como três aparelhos celulares da loja e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050 -Voto no
3
quantia em dinheiro acima descrito do caixa da Brinks. Os roubadores fugiram do local e,
segundo informações dos funcionários, quatro agentes haviam se evadido a bordo de um
veículo GM Prisma prata, placas não anotadas e o quinto roubador saiu correndo a pé.
Diante disso, os policiais militares passaram a diligenciar pelas proximidades e avistaram o
apelante, realizando a sua abordagem. Em busca pessoal, foi localizado um revólver, marca
Taurus, calibre 32, os três aparelhos celulares subtraídos e a importância de R$ 792,00.
Não se controverte relativamente à autoria, posto que
comprovada pela prova aduzida aos autos, restando para análise os pedidos relativos ao
cálculo da pena e regime.
Assim fundamentou o juízo monocrático o cálculo da pena:
“Assim, nos termos do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em
quatro anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para cada um dos roubos. Pelas
causas de aumento do roubo concurso de agentes e uso de arma de fogo de rigor a
exasperação da pena em 3/8, totalizando cinco anos e seis meses de reclusão e pagamento
de 13 dias-multa. Adoto tal coeficiente de aumento de pena a fim de não equalizar
situações desiguais, pois, segundo entendimento jurisprudencial, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, o menor coeficiente de aumento (1/3), deve reservar-se à hipótese de
unicidade de causas de aumento, pois há maior grau de reprovabilidade na conduta do
agente (STF - HC. 70.900-1 SP Rel. Min. Moreira Alves). Pela regra do concurso formal
de crimes, considerando que são três os delitos, aumento a pena de um deles, vez que
idênticas, em 1/3, totalizando sete anos e quatro meses de reclusão e pagamento de 17 dias-
multa.” (fl. 218).
Esta Câmara tem entendimento firmado de que não é
a quantidade, mas as circunstâncias envolvendo as majorantes, que podem
levar a acréscimo maior da pena, na terceira fase do cálculo. Assim, uma só,
como a restrição da liberdade da vítima, capaz de produzir-lhe sofrimento
intenso e desnecessário, pode ocasionar aumento mais elevado. A ação de um
grande número de agentes ou o emprego de armas de alto poder vulnerante, às
vezes até mesmo de explosivos, tornam mais censurável a conduta dos autores
do crime e trazem maior risco às vítimas, o que justifica imposição de maior
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050 -Voto no
4
A despeito do entendimento de que o aumento da
forma majorada do roubo deve ser proporcional ao número de causas de
aumento verificadas no caso, concreto, com 1/3 para uma, 3/8 para duas, 5/12
para três e, assim, sucessivamente, não é adequada a aplicação de fórmulas
matemáticas apriorísticas no cálculo.
Por isso, o Superior Tribunal de Justiça, depois de
reiteradas decisões, cristalizou o entendimento vazado na Súmula 443: “O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
Contudo, na espécie, o roubo foi praticado por cinco agentes,
sendo dois armados, o que evidencia o maior desvalor da conduta e necessidade de
reprimenda mais severa à reafirmação do direito violado. Assim, correta a elevação de 3/8.
Saliente-se que o cálculo da fração para o concurso
formal segue o critério estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, levando
em consideração o número de crimes (2 crimes aumenta 1/6; 3 crimes
aumenta 1/5; 4 crimes aumenta 1/4; 5 crimes aumenta 1/3; 6 ou mais
aumenta 1/2):
EMENTA:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO

EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
MAJORADO.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO
NÃO TRAZIDO NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE AGRAVAMENTO DA PENA DO PACIENTE. TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO
SUPERIOR
A
1/3.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ENUNCIADO
N.
443
DA
SÚMULA
DO
STJ.
NÃO
APLICAÇÃO.
CONCURSO
FORMAL.
CRITÉRIO
DE
EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050 -Voto no
5
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não
admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de
recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar
o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade
de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de
eventual coação ilegal.
2. Não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal
local, em sede de apelação, em recurso exclusivo da
defesa, inova na fundamentação sem, contudo, agravar a
situação do acusado.
3. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula
desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da
pena
no
crime
de
roubo
circunstanciado

exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de majorantes".
4. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao
mínimo, em razão da incidência de três majorantes, decorreu
de peculiaridades concretas do crime - cinco agentes
envolvidos na empreitada criminosa, com emprego de arma
de fogo, com restrição de liberdade das cinco vítimas por
mais de uma hora. Em tais condições, fica afastada a
aplicação do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.
5. Em relação ao aumento incrementado em razão do
concurso formal, nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, o aumento decorrente do concurso
formal deve se dar de acordo com o número de infrações
cometidas, critério que não foi observado pelas instâncias
inferiores. No caso, tendo sido 4 infrações, a fração a ser
fixada é de 1/4.
6. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de
ofício, para redimensionar as penas dos pacientes. (HC
311722 / SP - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
- QUINTA TURMA - DJe 13/06/2016).
Portanto, sendo três os patrimônios distintos atingidos, mais
adequada a elevação em 1/5,restando como definitiva 6 anos, 7 meses e 6 dias, e 15 dias-
multa.
O regime inicial de cumprimento, em face da
extensão da pena aplicada, da ausência de violência real ou outras
circunstâncias mais gravosas na prática do crime, poderá ser o semiaberto. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021095-43.2017.8.26.0050 -Voto no
6
estabelecimento do regime inicial de execução compõe a resposta penal ao crime
praticado, devendo ser tanto mais rigorosa, quanto mais severa a ofensa ao bem
jurídico tutelado, ou mais reprovável a conduta dos agentes. Sem a observância
dessa proporcionalidade, a pena deixa de reafirmar o direito violado e passa a ser
mera vingança pública contra o crime, o que de muito deixou de ser a finalidade do
sistema jurídico-penal. Depois, inexistentes circunstâncias que justifiquem
reprovação mais severa, o regime prisional deve ser fixado nos termos do artigo 33,
§2o, do Código Penal, segundo o entendimento vazado na súmula 440, do Superior
Tribunal de Justiça:
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o
cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na
gravidade abstrata do delito.
Na hipótese vertente, o regime inicial fixado deve ser
o semiaberto na forma do artigo 33, § 2o, alínea b, do Código Penal1, visto que a
pena-base foi fixada no mínimo e o apelante foi considerado primário.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento ao recurso,
reduzindo-se a pena a seis (6) anos, sete (7) meses e quinze (6) dias de reclusão, no
regime semiaberto, além do pagamento de quinze (15) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja pena
seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;